Tribunal: TJPA
Processo: 0809455-57.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809455-57.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO AMORIM DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IMPROVIMENTO. Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à manutenção da medida extrema, mormente em razão da ausência de demonstração atual do
periculum libertatis
em relação ao recorrido
, apesar da indubitável gravidade da conduta a ele imputada, não havendo elementos indicativos de que, após o fato delituoso pelo qual foi denunciado e a liberdade provisória a ele concedida, tenha o recorrido voltado a praticar atos tendentes a comprometer a ordem pública ou a higidez do processo, tampouco notícia de descumprimento de medida cautelar a ele imposta.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que deferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do denunciado RAIMUNDO AMORIM DA SILVA FILHO, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada para restabelecer a prisão preventiva do denunciado, alegando estarem presentes os pressupostos para custódia cautelar, não se mostrando suficientes para garantia da ordem pública as medidas cautelares não privativas de liberdade decretadas pelo juízo.

Em suas contrarrazões, o recorrido pleiteou pelo não conhecimento do recurso ministerial; todavia, caso conhecido, manifesta-se pelo seu improvimento.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a e manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão vergastada.

Os autos vieram-me redistribuídos, em virtude da aposentadoria do Des. Altemar Paes (Juiz Convocado).

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Ressalta-se, inicialmente, se insurgir o Ministério Pública contra a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, hipótese prevista no art. 581, do CPP,
verbis:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou
revogá-la
, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

(...)”

Desta forma,
rejeito a preliminar

de não conhecimento suscitada pela defesa em contrarrazões.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Aduz o
Parquet,
em síntese,

ter oferecido denúncia em desfavor de RAIMUNDO AMORIM DA SILVA FILHO, ora recorrido, e Erisostenes Silvino da Silva, pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, ambos do CP, ocorrido no dia 01/05/2010.

Refere ter sido realizada a citação por edital dos acusados, após o que foi decretada a prisão deles, tendo sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional para ambos.

Cumprido o mandado de prisão do recorrido em 04/09/2019, foi o mesmo citado para apresentar resposta à acusação, tendo sido desmembrado o feito em relação ao corréu.

Requerida a revogação da custódia cautelar pela defesa, o juiz
a quo
concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante aplicação de cautelares diversas,
verbis
:

“(...) Reavaliando a necessidade da manutenção de prisão preventiva do RAIMUNDO AMORIM DA SILVA FILHO, nos termos do art. 316 do CPP, entendo por suficientes, a aplicação de medidas cautelares diversas.
É que, embora elevada a gravidade do delito a ele atribuído, já se passaram mais de nove anos desde a ocorrência do suposto crime, inexistindo outros elementos indicativos da necessidade da custódia cautelar. Isto porque,
conforme certidão de antecedentes criminais, o acusado não registra em seu desfavor outras ações penais em curso
, e aparentemente, é pessoa querida no meio social em que vive,
além de possuir residência e trabalho fixos
. Ademais, a decretação da preventiva se deu, além da periculosidade evidenciada no modo de agir atribuído ao agente,
em decorrência da ausência de informações nos autos acerca do endereço do acusado que possibilitassem sua efetiva intimação pessoal, daí porque houve sua citação por edital
.
Assim, não reconheço, neste momento, mais presentes os pressupostos para manutenção da prisão preventiva do acusado, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (...)” (fls. 304/305 – ID nº 14957207).”

Irresignado com a referida decisão que revogou a prisão a medida extrema e concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, o
Parquet
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando
estarem presentes os pressupostos para custódia cautelar e que, na hipótese, não se mostram suficientes para garantia da ordem pública as medidas cautelares não privativas de liberdade impostas pelo juízo.

É cediço que, para a decretação e manutenção da medida extrema são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares do art. 312, do CPP, tais como, garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de que reste caracterizado o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

Na hipótese, verifica-se que
o
fumus comissi delicti
está demonstrado
nos autos por meio da certidão de óbito da vítima (ID 14931407) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Todavia, verifico não haver elementos que indiquem que, após a prática do delito atribuído ao recorrente, em 01/05/2010, fato ocorrido há mais de 20 (vinte) anos, e da concessão da liberdade provisória, em 17/09/2019, há mais de 04 (quatro) anos, tenha o acusado praticado atos tendentes a comprometer a ordem pública ou o higidez do processo, ressaltando-se ter o mesmo apresentado atestado de endereço atualizado (ID 6219835),
de modo que não se justifica a manutenção da custódia cautelar, ante a ausência de comprovação de
periculum libertatis
atual em relação ao recorrido, apesar da indubitável gravidade da conduta a ele imputada
.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXTEMPORÂNEO - AUSENTES REQUISITOS E FUNDAMENTOS PREVISTOS. -
A inexistência de notícias contemporâneas acerca de atitudes do agente que tenham impossibilitado a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, é de rigor que o acusado seja posto em liberdade
- A ausência dos fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal torna imperiosa a soltura do agente, pela abstração da prisão preventiva.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024212107023001 Belo Horizonte, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022)

TJRS
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. Apesar dos argumentos do Parquet, os fatos delituosos teriam ocorrido entre 2016 e 2017, isto é, há cerca de cinco anos, e o recorrido é primário, já não mais reside na mesma cidade que a vítima menor, e tampouco há notícias de qualquer outra ocorrência policial envolvendo o acusado.
Não havendo o Ministério Público demonstrado o periculum libertatis, mostra-se desnecessária a prisão preventiva, pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJ-RS - RSE: 50021193720198210060 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022)

Com efeito, em que pese a gravidade da conduta imputada ao recorrido, como dito, entendo não haver
motivação atual suficiente
, para deferimento do pleito recursal de decretação da custódia preventiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém, 13/12/2023